Tribunal: TCU
Processo: 034.908/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo município de Ulianópolis/PA em face do Acórdão 4592/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de embargos de declaração opostos ao Acórdão 4592/2024-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante.